Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704129-20.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcio Jose Xavier Fernandes contra o acórdão n. 1216545 da Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que deu provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. O embargante apresentou a petição id 37523214. Requer a retirada do processo de pauta de julgamento. Informa que este processo figura como causa piloto no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 0707756-52.2020.8.07.0000, que encontra-se pendente de julgamento dos embargos de declaração. O art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina: O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente. O acórdão n. 1425951, que julgou o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 0707756-52.2020.8.07.0000, proferiu a seguinte decisão quanto ao caso concreto: Por fim, quanto ao caso concreto subjacente, que transita no bojo do processo no 0704129- 20.2019.8.07.0018, em curso perante a 1a Turma Cível deste Tribunal, que ensejara a formulação desse incidente, adequando-se à tese firmada, não subsiste vício a macular o acórdão correlato, ensejando que os embargos aviados pelo suscitante naqueles autos sejam desprovidos, pois volvidos tão somente ao reexame da matéria, e não a suprir eventuais lacunas, omissões ou obscuridades que o enodoariam. Defiro o requerimento do embargante. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Encerrada a competência desta Primeira Turma Cível. Remetam-se os autos à Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator